Tribunal: TJDFT
Processo: 0709142-36.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0709142-36.2024.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALLEX DE MELO MORAES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO A Lei 9.099/1995 estabelece que o preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, o qual deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas, sob pena de deserção (art. 42, §1o c/c o art. 54, parágrafo único). Já o art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". No caso, por ocasião do exame de admissibilidade, a parte recorrente foi intimada a comprovar o recolhimento da guia inicial e de preparo recursal nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso em 05/02/2025 (ID 69478228), uma vez que não veio acompanhado dos comprovantes de pagamento das respectivas guias. No entanto, o comprovante de pagamento das custas (ID 69707503) demonstra que o pagamento das custas somente foi efetuado em 13/03/2025, um mês e seis dias após a interposição do recurso inominado, o que caracteriza sua intempestividade. O Enunciado 80 do FONAJE dispõe que “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)". Desse modo, não constatado o pagamento da guia inicial e de preparo recursal dentro do prazo legal, o recurso é deserto. Posto isto, com fulcro no artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais c/c os artigos 42, § 1o e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, NÃO CONHEÇO do recurso. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 300,00 (trezentos reais), consoante artigo 85, § 8o, do CPC. Intimem-se. Após a preclusão, baixem os autos à origem com as cautelas de estilo. Brasília/DF, 20 de março de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator